Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707801-72.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDETE DA SILVA INACIO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A REPRESENTANTE: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para determinar a devolução de 90% do valor pago em passagens aéreas da recorrida, as quais foram canceladas pela recorrente em razão de alteração unilateral do itinerário. Recorre para que seja afastada a multa de 10% do valor pago, pois a recorrida não se viu prejudicada diante do cancelamento, pois feito com antecedência suficiente para que as passagens fossem negociadas com terceiros. O recurso é próprio e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 13936146). A teor do disposto no art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 dias. Não contando a parte com a assistência de advogado, como faculta o art. 9.o da Lei 9.099/95, o prazo deve ser contado da efetiva intimação, e não da juntada do Aviso de Recebimento aos autos (Enunciado n. 13 do FONAJE). A parte autora foi intimada da sentença em 18/10/2019, sexta-feira (ID 13936130). No sétimo dia do seu prazo (30/10/2019) a Defensoria Pública requereu habilitação nos autos e vista para apresentar recurso em favor da parte autora. Naquele momento, restavam três dias de prazo. É jurisprudência assentada nas Turmas Recursais, que o prazo recursal não se interrompe pelo ingresso da Defensoria Pública durante a sua fluência, sendo contado em dobro a partir do recebimento dos autos por aquele órgão de defesa, sem devolução integral ou reabertura do prazo para recorrer (Acórdão n.1171833, 07094492420188070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1140068, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe 27/11/2018.) Verifica-se que os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 31/10/2019, quinta-feira, véspera de feriado forense (ID 13936135). Assim, restavam seis dias úteis para a interposição do recurso, prazo que se encerraria em 11/11/2019 (segunda-feira), ao passo que o recurso somente foi interposto em 17/11/2019 (domingo), sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Ante o exposto, com fulcro no art. 10, inciso V, do RITR NÃO CONHEÇO do recurso, ante a falta de pressuposto recursal objetivo. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator